Tribunal: TJBA
Processo: 0503279-13.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503279-13.2016.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): NALENE DE ARAUJO COELHO COSTA, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: G DE A SILVA JUNIOR COMERCIO e outros (2) Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ QUANDO HÁ CURADORIA ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. 2. O apelante busca a anulação da sentença, alegando: a) nulidade processual; b) necessidade de prévia intimação pessoal para extinção por abandono; e c) inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ ao caso. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegação de nulidade processual pode ser arguida tardiamente, configurando a nulidade de algibeira; (ii) a exigência de intimação pessoal prévia para extinção por abandono da causa é suprida pela intimação eletrônica da pessoa jurídica; e (iii) a Súmula 240 do STJ, que exige o requerimento do réu para a extinção por abandono, aplica-se quando o réu é citado por edital e representado por curadoria especial. III. Razões de decidir 4. A inobservância do momento oportuno para arguir a nulidade, caracterizando a "nulidade de algibeira", viola os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da instrumentalidade das formas, conforme arts. 5º, 6º e 277 do CPC, e o art. 278 do CPC, que consagra a preclusão para a alegação de nulidades. Precedentes do STJ afastam alegações tardias de nulidade. 5. A Súmula 240 do STJ, que demanda o requerimento do réu para a extinção do processo por abandono da causa, não se aplica quando o réu é revel, citado por edital e defendido por curadoria especial. Nesses casos, a finalidade da súmula, que é proteger o interesse do réu na continuidade do processo, é descaracterizada. 6. A intimação eletrônica da pessoa jurídica, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais. A parte apelante, sendo pessoa jurídica com domicílio eletrônico e tendo cumprido determinações judiciais após publicações eletrônicas, teve sua intimação pessoal devidamente realizada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Não se acolhe a alegação de nulidade processual arguida tardiamente, sendo inaplicável a Súmula 240 do STJ à extinção por abandono da causa quando o réu é citado por edital e representado por curadoria especial, e a intimação pessoal da parte autora é válida quando realizada por meio eletrônico, em se tratando de pessoa jurídica cadastrada para tal fim." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0503279-13.2016.8.05.0146, oriundos da comarca de Una, figurando como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Apelados G DE A SILVA JUNIOR COMERCIO; EDILENE DA MOTA CHAVES AGUIAR e GERALDO DE AGUIAR SILVA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça